Tribunal: STF
Processo: Rcl 75026
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual civil. Medida cautelar em reclamação. Alegada afronta à ADI 5.941. Indeferimento. 
I. 	Caso em exame
    1. Reclamação, com pedido de liminar, contra decisões que determinaram, entre outras medidas, a suspensão do passaporte do reclamante em virtude de execuções decorrentes de ações trabalhistas.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 5.941.
III. 	Razões de decidir
3.	Em análise sumária, a partir das informações apresentadas com a petição inicial, considero que, antes da determinação de suspensão do passaporte, os juízos reclamados aplicaram outras medidas para fins de execução dos valores, as quais restaram infrutíferas.
4.	Quanto à urgência alegada, há informação oficial nos autos de que a suspensão encontra-se vigente desde 20.08.2024, conforme ofício subscrito pela Polícia Federal.
5. 	Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, discussões sobre a aplicação das medidas atípicas in concreto. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório.
IV.	Dispositivo
6.	Medida cautelar indeferida.
_______
Jurisprudência citada: ADI 5.941 (2023), Rel. Min. Luiz Fux. 

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ricardo Rodrigues Nunes em face de (i) ato executório proferido nos processo nº 0010330-30.2019.5.03.0148, em trâmite na 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte; (ii) ato executório proferido no processo nº 0010098-80.2020.5.03.0019, em trâmite na Vara Única do Trabalho de Pará de Minas; e (iii) decisão monocrática no habeas corpus nº 0018363-89.2024.5.03.0000, de relatoria da Des. Paula Oliveira Cantelli, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Os atos em questão determinaram a aplicação de medida coercitiva atípica, consistente na apreensão de passaporte e carteira nacional de trânsito (CNH) do reclamante. Alega-se afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.02.2023.

2.	Na origem, trata-se de duas ações ordinárias trabalhistas, em fase de execução. A primeira ação (nº 0010330-30.2019.5.03.0148), em trâmite na 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, foi ajuizada por Daniel Evandro Marques contra (i) Nosso Eletro S.A (em recuperação judicial); (ii) Máquina de Vendas Brasil Participações S.A (em recuperação judicial); (iii) L.I.R Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda; (iv) Ricardo Rodrigues Nunes; (v) RGV Gestão e Marketing Ltda.; e (vi) R1 Marketing e Business Ltda. 

3.	O valor fixado para execução foi de R$ 51.527,58, tendo sido reconhecida, na sentença, a responsabilidade do executado Ricardo Rodrigues Nunes, ora reclamante (doc. 26). Foram realizadas pesquisas de bens por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER que foram infrutíferas, tendo por consequência a aplicação de medida extraordinária de “suspensão/retenção da CNH e do passaporte do executado RICARDO RODRIGUES NUNES, CPF: 749.467.146-34”, em 24.10.2024 (doc. 27). 

3.	Já a segunda ação (nº 0010098-80.2020.5.03.0019), em trâmite na Vara Única do Trabalho de Para de Minas, foi ajuizada por Thiego Vieira Mesquita contra (i) Nosso Eletro S.A (em recuperação judicial); (ii) Máquina de Vendas Brasil Participações S.A (em recuperação judicial); (iii) L.I.R Comércio Varejista de Eletrodomésticos Ltda; (iv) Red. Empreendimentos e Participações Ltda.; (v) Ricardo Rodrigues Nunes; (vi) Pedro Henrique Torres Bianchi; e (vii) Luiz Afonso Wan Dall Junior. 

4.	Nesse caso, o valor fixado para execução foi de R$ 2.758.130,80 (atualizado até 21.12.2018). Primeiro, foi autorizada a realização de buscas no sistema RENAJUD, INFOJUD, CCS, SNIPER, DECRED, DIMOB e EFINANCEIRA (doc. 12). Ato continuo, foi reconhecido pelo juízo que tais buscas foram infrutíferas, havendo determinação de medida extraordinária de suspensão do passaporte, impedimento de expedição de passaporte/documento de viagem e verificações de movimentação de entrada e saída do país, com retenção de passaporte (doc. 13). Contra tal ato, o ora reclamante impetrou habeas corpus cível nº 0018363-89.2024.5.03.0000, perante o TRT da 3ª região, com pedido liminar. Tal pedido foi indeferido pela Desembargadora Relatora “por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado nos termos do art.300 do CPC”.

5.	Em resumo, narra a parte reclamante que as decisões violam o entendimento firmado pelo STF na ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.02.2023. Afirma que não é sócio da empresa executada há mais de 5 anos e, por isso, sua responsabilidade seria subsidiária. Narra que a medida de suspensão do passaporte e da CNH foi aplicada sem que outros meios executórios tivessem sido esgotados, em violação ao disposto no art. 139, IV do CPC. Por conta disso, a medida seria desproporcional e desvirtuaria o que foi fixado por esta Suprema Corte no paradigma.

6.	Afirma que há urgência na apreciação da medida liminar, pois possui viagem de trabalho, agendada para 02.01.2025. Apresenta, à fl. 31 da petição inicial, reserva de passagem aérea, de ida e volta, com saída de Belo Horizonte e destino Saint Maarten (02.01.2025) e retorno para São Paulo (13.01.2025). No documento, consta que a reserva foi realizada no dia 09.10.2024. 

7.	Requer que “seja deferida a tutela de urgência para, no mínimo, suspender os efeitos da decisão da entidade coatora até o julgamento da presente reclamação, notadamente porque, em caso de demora, a restrição a liberdade de locomoção do reclamante se perpetuará no tempo, impedindo-o de usufruir do seu direito fundamental básico de ir e vir”. Subsidiariamente, requer “que seja deferida a liminar para as suspensões das duas ordens de bloqueio do passaporte, de entrar e sair do país, no período de 02/01/2025 até 13/01/2025, data do compromisso profissional já contratado anexo”.

8.	Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.

9.	É o relatório. Decido o pedido liminar.

10.	A ADI 5.941, paradigma invocado, tem por objeto os artigos 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único, 536, caput e § 1º; e 773 do Código de Processo Civil (CPC), considerados cláusulas gerais de medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias que possibilitam aos magistrados a fixação de formas atípicas para o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

11.	Na referida ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário desta Corte, em 09.02.2023, julgou improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade dos dispositivos sob análise. Assentou-se que não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial - (i) suspensão do direito de dirigir, (ii) apreensão do passaporte e (iii) proibição de participação em concursos públicos ou em licitações -, sob pena desse entendimento rechaçar a discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. 

12.	Para melhor elucidação, transcrevo a ementa da decisão paradigma:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE." (grifos acrescentados)

13.	Na hipótese em análise, as decisões reclamadas determinaram, entre outras medidas, a retenção do passaporte, considerando que as tentativas de execução dos valores, até o momento, foram infrutíferas. Na decisão mais recente, proferida nos autos do HCCiv nº 0018363-89.2024.5.03.0000, a Desembargadora relatora considerou que:

"Ademais, em juízo sumário, não há ilegalidade, na adoção de medidas  atípicas pelo juiz, cuja finalidade é assegurar o cumprimento da ordem judicial, nos moldes do poder-dever geral de cautela do magistrado consagrado no art.139, IV, do CPC.
No âmbito da ADI 5941/DF, o dispositivo legal em comento foi declarado constitucional, ressalvados os direitos fundamentais e a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Cabe ressaltar a ponderação do Juízo na decisão acima transcrita no sentido de que as inúmeras medidas adotadas foram infrutíferas para a satisfação do crédito e ‘Paralelo a isto, verifica-se também que o executado Ricardo Rodrigues Nunes demonstra em suas diversas redes sociais comportamento e padrão de vida incompatível com a situação existente nos autos, muitas vezes ostentando bens conforme demonstrado pelo exequente em sua manifestação de id.e viagens, (grifos acrescidos).a54b2d8’."

14.	Em cognição sumária, entendo que incumbe às autoridades reclamadas a análise da melhor medida aplicável ao caso, guiando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, discussões sobre a aplicação ou não das medidas in concreto. Afinal, é inviável reclamação para análise de direito objetivo ou reexame do conjunto fático-probatório, devendo a parte reclamante utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUPOSTA AFRONTA À ADI nº 5.941. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III; 5º, XV; E 93, IX, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA Nº 339-RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que deferiu pedido de apreensão de passaporte, como medida executiva atípica, nos autos de cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução, à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução, de modo que para alterar a conclusão alcançada pela Corte de origem seria necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível via recurso extraordinário, por força do enunciado da Súmula nº 279 do STF. 7. A alegada ofensa aos dispositivos constitucionais se dá de maneira meramente reflexa, na medida em que é imprescindível analisar a violação à norma infraconstitucional previamente ao juízo pretendido no recurso extraordinário. 8. A Corte de origem enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Incidência do Tema nº 339-RG. IV. DISPOSITIVO 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 1.499.007 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12.11.2024)

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.941/DF. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM CADA CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. As medidas executivas atípicas previstas no Código de Processo Civil são providências postas à disposição do juízo cível para assegurar o cumprimento de ordem judicial, podendo ser adotadas a critério da autoridade judiciária competente. 2. Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, assentou a constitucionalidade de tais medidas, ressaltando-se que a adequação, necessidade e proporcionalidade de cada uma deve ser aferida em cada caso concreto. 3. Na espécie, foi apresentada fundamentação suficiente para o bloqueio e retenção do passaporte da paciente. 4. Eventual superação da conclusão adotada pelas instâncias anteriores demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas. 5. As razões apresentadas na decisão agravada mostram-se suficientes, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição da República e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral). 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (HC 223.109 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. em 21.11.2023)

15.	Quanto à urgência alegada, o Ofício nº 211/2024/DPF/DVS/MG (doc. 28), subscrito por delegado da Polícia Federal e datado de 13.11.2024, informa que a suspensão do passaporte do reclamante ocorreu em 20.08.2024, em razão de outra ação trabalhista. Ao confrontar essas informações com a reserva de viagem apresentada para justificar o pedido liminar nesta Suprema Corte (doc. 01, fls. 31), constato que a passagem aérea foi reservada após a suspensão do passaporte do reclamante, apenas em 09.10.2024. Além disso, os contratos de trabalho apresentados como fundamento para a viagem (docs. 36 e 37) foram firmados em 27.11.2024, ou seja, também após a suspensão. Dessa forma, concluo que o reclamante assumiu o risco de não embarcar, caso a medida de suspensão do passaporte não fosse revertida. 

16.	Por esses motivos, entendo não ser cabível o pedido liminar, por ausência de plausibilidade do direito.

17.	Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido liminar.

Publique- se.

Brasília, 30 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente